Tribunal: TCU
Processo: 035.187/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que conheceu da representação a respeito de possível inidoneidade em atestado de capacidade técnico-operacional apresentado em pregão eletrônico para a contratação de serviços de manutenção predial, indeferiu a medida cautelar pleiteada, ordenou a adoção de diversas medidas e arquivou o processo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 105/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Navele Empreendimentos e Serviços Ltda, em razão da ausência de legitimidade, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e arts. 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.